Tribunal: TJDFT
Processo: 0009327-31.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANTIDA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Diante do testemunho dos policiais e do depoimento extrajudicial do usuário, inviável a tese de insuficiência de provas da materialidade e da autoria do ato infracional análogo ao tráfico ilícito de drogas.
3. A aplicação das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ter como paradigma a capacidade do menor em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo da aplicação de qualquer medida deverá ser sempre o de reconduzir o menor infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade.
4. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medida socioeducativa mais branda, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente autorizam a aplicação da medida de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.